Tribunal: TJSP
Processo: 0002665-13.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo que visa restabelecer penas restritivas de direitos impostas ao agravante, convertidas em privativa de liberdade em face de unificação após o advento de nova condenação, com a fixação do regime fechado para o seu cumprimento – Recurso desprovido.